Tribunal: TJDFT
Processo: 0726245-94.2021.8.07.0003
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Des. Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0726245-94.2021.8.07.0003 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: RICARDO DE BARROS VIEIRA APELADO: BANCO PAN S.A D E S P A C H O Os advogados do apelante Ricardo de Barros Vieira informam a renúncia ao mandato judicial que lhes foi outorgado. Dizem que enviaram notificação extrajudicial por telegrama via rede de dados e objetivam correlacionar o objeto rastreado ao referido telegrama (id 39257706 e 39260709, respectivamente). Requerem que sejam retirados os nomes dos patronos dos autos e que se proceda à intimação do apelante para que constitua novo advogado. O advogado poderá renunciar ao mandato a qualquer tempo, nos termos do art.112 do Código de Processo Civil, desde que provado que comunicou a renúncia ao mandante, a fim de que este nomeie sucessor.[1] Os documentos colacionados aos autos não estão aptos a comprovar que o apelante foi adequadamente comunicado, porquanto não verificada a identificação dos códigos MZ742016337BR ou AA123456785BR, que são objeto do referido rastreamento, no documento de id 9257706. Assim, a renúncia não produz efeitos jurídicos enquanto não houver ciência inequívoca do mandatário, cuja comprovação nos autos incumbe ao causídico constituído. Não se inicia o prazo de dez (10) dias previsto no art. 112, § 1°, do Código de Processo Civil, enquanto não notificado o constituinte da renúncia do advogado e permanecem os renunciantes como patronos da causa. Confira-se o seguinte julgado do Superior Tribunal de Justiça: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RENÚNCIA DO ADVOGADO DA AGRAVADA NÃO COMUNICADA À MANDANTE. AUSÊNCIA DE CONSTITUIÇÃO DE SUBSTITUTO. DEVOLUÇÃO DOS PRAZOS PROCESSUAIS.(...)3. Todavia, no presente caso, não há prova de comunicação às partes ora agravadas sobre a renúncia de poderes de seu então advogado. O entendimento desta Corte Superior é no sentido da necessidade de notificação inequívoca para o aperfeiçoamento da renúncia do mandato de advogado (REsp 320.345/GO, Rel. Ministro Fernando Gonçalves, Quarta Turma, DJ 18/08/2003).4. Agravo interno não provido.(AgInt na PET no REsp n. 1.647.505/SP, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 22/11/2021, DJe de 26/11/2021.) Ante o exposto, intimem-se os patronos do apelante para que demonstrem a efetiva ciência do mandante a respeito da renúncia do mandato judicial, no prazo de dez (10) dias. Brasília, 20 de setembro de 2022. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator [1] Art. 112. O advogado poderá renunciar ao mandato a qualquer tempo, provando, na forma prevista neste Código, que comunicou a renúncia ao mandante, a fim de que este nomeie sucessor. § 1o Durante os 10 (dez) dias seguintes, o advogado continuará a representar o mandante, desde que necessário para lhe evitar prejuízo § 2o Dispensa-se a comunicação referida no caput quando a procuração tiver sido outorgada a vários advogados e a parte continuar representada por outro, apesar da renúncia.